Tribunal: TJSP
Processo: 1011632-88.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de cobranças indevidas, após encerramento de contrato – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Cerceamento de defesa afastado – Relação consumerista - Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto inverossímeis as alegações do consumidor – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011632-88.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13520
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Apelação no: 1011632-88.2018.8.26.0482
Apelante: ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA
Apelado: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Luciana Menezes Scorza
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível
VOTO No 13520
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Alegação de cobranças indevidas, após encerramento
de contrato Sentença de improcedência Insurgência recursal da
autora - Cerceamento de defesa afastado Relação consumerista -
Impossibilidade de inversão do ônus da prova, porquanto
inverossímeis as alegações do consumidor Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 84/87,
cujo relatório adoto, julgou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
interposta por ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA em face do BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Pelo
exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida
por ADRIANA MARIA DE SOUZA DA SILVA em face de BV FINANCEIRA S/A.
Arcará a requerente com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerida, que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o e §6o, do CPC), observados os
limites inerentes à gratuidade judiciária.”
Apela a autora (fls. 90/95). Pugna pela nulidade da sentença,
por cerceamento de defesa, eis que não foi aberto prazo para produção de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13520
3
Contrarrazões apresentadas às fls. 99/104.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e dispensado de preparo.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS interposta por ADRIANA MARIA SOUZA DA SILVA em face do BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a
condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$47.700,00. A autora narra na exordial ter celebrado acordo judicial, devidamente
homologado em Juízo, nos autos da ação revisional no 0019069-81.2010.8.26.0482,
encerrando assim o contrato de financiamento avençado com o réu. Porém, segundo a
autora, a instituição ré insistia na existência de débito, efetuando ligações e enviando
mensagens de cobrança.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque não se vislumbra quaisquer nulidades na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13520
4
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não sendo o
caso de revelia, o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for
unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência (art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, colhe-se que o julgamento antecipado
da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por meio da prova
documental acostadas aos autos, sendo dispensável a produção de outras provas
pretendidas pelo apelante. Ademais, como bem anotou a Magistrada: “O demandante não
logrou demonstrar que as cobranças foram indevidamente efetuadas pela demandada após
a quitação do contrato e homologação do acordo, tendo somente afirmado na exordial que
vem recebendo ligações e mensagens de cobrança, sem trazer aos autos qualquer prova
apta a demonstrar tal ocorrência.
Bastava trazer aos autos imagens da tela do telefone celular
em que supostamente recebeu as cobranças.”
Com efeito, aplica-se a legislação consumerista, nos termos
da Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Contudo, não é cabível a inversão do ônus probatório, uma
vez que, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, o onus probandi só será invertido
quando “a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências”.
Nesse contexto, ensina Rizzato Nunes sobre o conceito de
verossimilhança:
“É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal
que naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo,
forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida
extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar
o grau de verossimilhança na relação com os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011632-88.2018.8.26.0482 -Voto no 13520
5
trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma,
uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer
que a base são 'as regras ordinárias de experiência'. Ou, em
outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos
apresentados na composição de que usualmente é aceito
como verossímil.” (Curso de Direito do Consumidor, 11.ed.,
São Paulo: Saraiva, 2017, p. 867)
No presente caso, não se verifica verossimilhança nas
alegações da autora, pois como já mencionado, nenhuma prova a requerente carreou, com a
inicial, suficiente a dar o mínimo suporte à sua narrativa.
Diante da ausência de elementos que sustentem as alegações
deduzidas pela recorrente, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do NCPC,
majoro a verba honorária, fixada na r. sentença, para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade deferida.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)